Tribunal: TJMT
Processo: 1018987-21.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1018987-21.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[CHEQUE, DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, LIMINAR]

RELATOR
A
:
DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), OSMAR ALVES DE QUEIROZ - CPF: 498.814.779-72 (AGRAVANTE), LIDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 08.543.600/0001-08 (AGRAVADO), FABRICIO CONERA BARBOSA - CPF: 536.380.931-15 (AGRAVADO), LEONARDO BRUNO SOARES ROSA - CPF: 985.698.301-06 (AGRAVADO), SERGIO VALERA ZABINI - CPF: 424.191.589-20 (AGRAVADO), MARCOS ROSENDO DA SILVA - CPF: 538.150.921-91 (AGRAVADO), LIDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 08.543.600/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A (TERCEIRO INTERESSADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.689.292/0002-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 11.689.292/0002-19 (AGRAVADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), RENATA LUIZA ANDRADE DE SOUZA - CPF: 065.050.564-67 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), GABRIELLA GAHYVA PAES E FIGUEIREDO - CPF: 011.009.581-26 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO),
TALITA SHIGENAGA - CPF: 295.474.948-21 (ADVOGADO), RENATO ESTEVAO DE CARVALHO - CPF: 533.793.221-72 (AGRAVADO), MICHAEL HEBERT MATHEUS - CPF: 889.082.241-49 (AGRAVADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
.

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA AUTORIZAR A AVERBAÇÃO DA AÇÃO NOS CARTÓRIOS DE PROTESTOS E DE REGISTRO DE BENS (MÓVEIS E IMÓVEIS) DOS DEMANDADOS (EMPRESA EMITENTE DOS CHEQUES SOB COBRANÇA E SEUS ATUAIS E EX-ACIONISTAS) – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DE PETIÇÃO DE ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS E DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS – REJEIÇÃO – MÉRITO: PRETENDIDA PENHORA
ON LINE
DE ATIVOS FINANCEIROS DOS ACIONISTAS E RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA VIA RENAJUD DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA EMITENTE DOS CHEQUES E EX-ACIONISTAS – JUSTA EXPECTATIVA DE PAGAMENTO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA – CESSÃO ONEROSA DE AÇÕES DA SOCIEDADE EMITENTE - POSSÍVEL ABUSO DE PERSONALIDADE (DESVIO DE FINALIDADE) PELOS ACIONISTAS – PLAUSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA
DISREGARD DOUCTRINE
– CONVENIÊNCIA DE MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS MAIS ROBUSTAS - NECESSIDADE DA PRESTAÇÃO DA CONTRACAUTELA - RECURSO PROVIDO.

Se na petição de aditamento das razões recursais o agravante não apresenta novo pedido ou causa de pedir, mas apenas a elucidação de fatos – que, de acordo
com o §4º do art.93 do RITJ/MT, pode ser suscitado até mesmo em sustentação oral na data da sessão de julgamento – que, em tese, demonstrariam a estreita similitude com outro caso envolvendo a aparte agravada, e cujo resultado do recurso foi diverso, descabe falar-se em inadmissão de tal aditamento por suposta preclusão.

De igual forma, de acordo com a jurisprudência do STJ, a regra segundo a qual somente se admite a juntada de documentos novos em momentos posteriores à petição inicial ou à contestação deve ser flexibilizada em atenção ao princípio da verdade real, devendo ser observado, contudo, o princípio do contraditório, efetivamente exercido pela parte na hipótese.

(REsp 1.678.437/RJ)

Conforme leciona PEDRO PAIS DE VASCONCELOS,
“a confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica. Quando uma pessoa
actua
ou celebra certo
acto
, negócio ou
contracto
, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes, o Direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança.”
(
in
CONTRATOS ATÍPICOS. Coimbra: Almedina, 1995, p. 63)

O conjunto das circunstâncias que decorrem dos fatos incontroversos e dos que podem ser dessumidos dos autos convergem para a verossimilhança da narrativa autoral, bem como para a plausibilidade da incidência
disregard

doctrine
e, consequentemente, da necessidade do adiantamento de medidas acautelatórias mais robustas para evitar o perecimento do direito pretendido, tais como a penhora
on

line
via SISBAJUD; restrições de transferência de bens móveis via RENAJUD e o bloqueio, via CNIB, da transferência de bens imóveis de propriedade da empresa emitente das cártulas que embasam a monitória, assim como dos seus atuais e ex-acionistas.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar recursal interposto por
OSMAR ALVES DE QUEIROZ
contra a decisão proferida na
Ação Monitória
c.c
Desconsideração da Personalidade Jurídica
nº 1030669-44.2022.8.11.0041 ajuizada em desfavor da empresa
LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A (ANTIGA denominação da empresa ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A
para
o recebimento de R$2.746.630,00, representados por 10 (dez) cheques por esta emitidos (
ns
. 1208, 1139, 1140, 1289, 1277, 1278, 1282, 1279, 1280 e 1281).

O magistrado condutor do feito indeferiu o pedido de tutela de urgência através da qual o autor pugna (a) pela penhora
on

line
de R$3.400.499,11 (valor atualizado do débito) em ativos financeiros de antigos e atuais acionistas da requerida via SISBAJUD; (b) anotação de restrição de transferência, via RENAJUD de veículos de propriedade dos agravados; e (c) o bloqueio, via CNIB, da transferência de bens imóveis, também de propriedade dos referidos acionistas, com vistas a garantir a efetividade da ação monitória proposta, através dos respectivos CNPJ e CPFs.

Narra a parte recorrente que recebeu tais cheques mediante endosso da empresa
PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
, em favor da qual as referidas cártulas haviam sido nominalmente emitidas para o pagamento de contrato de fornecimento de etanol pela endossante à emitente
ECO DISTRIBUIDORA
(“Contratos 06/2019”).

Relata que ao tentar compensar os cheques, estes foram devolvidos pela instituição financeira sacada pelas justificativas estampadas no respectivo verso de cada cártula.

Registra que, na sequência, se deparou com a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
n. 1004394-29.2020.8.11.0041, proposta pela agravada
ECO Distribuidora
, no intuito de declarar nula a dívida oriunda do “Contrato 06/2019”, na alegação de descumprimento contratual pela empresa
PORTO SEGURO
.

Anota que, posteriormente, tomou conhecimento da Ação Monitória de n. 1018483-23.2021.8.11.0041, proposta por
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA
x
ECO Distribuidora e outros
, a qual se funda em diversos cheques que constam os dizeres “
vinculado ao contrato...
”, fazendo-se referência a contratos estabelecidos entre a
ECO Distribuidora
e a
PORTO SEGURO
.

Aponta que ao consultar os cheques a si endossados, o agravante visualizou que dos elencados acima, somente um encontra-se na mesma situação, mas, a despeito disso, várias dessas cártulas foram sustadas sem qualquer notícia de que tenha sido ajuizada ação de inexigibilidade ou declaração de nulidade.

Assevera que ao se debruçar sobre a citada ação monitória (1018483-23.2021.8.11.0041), e sobre o Agravo de Instrumento n. 1010942-62.2021.8.11.0000, o agravante se deu conta do calote que fora envolvido.

Sustenta que, embora a agravada afirme que apenas sustou os cheques em razão de a
PORTO SEGURO
– em favor de quem foram nominalmente emitidos –, não ter adimplido os contratos correspondentes, tais arguições foram desmontadas uma vez que a referida endossante entregou todo o etanol adquirido pela recorrida.

Alega que, nesse viés, conforme teria sido demonstrado no AI n. 1010942-62.2021.8.11.0000 (i) a sociedade emitente dos cheques foi vendida/cedida às pressas pelos ex-acionistas, pelo valor nominal das ações, aos atuais sócios, os quais comporiam grupo econômico sob recuperação judicial no estado do Paraná (
Grupo SAARA
); (
ii
) mesmo havendo um ‘desacordo’, a agravada continuou comprando etanol à vista da
PORTO SEGURO
, para não pagar os cheques; e (
iii
) que há vídeos devidamente acompanhados de ata notarial registrando uma conversa entre o representante da
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA
e o Sr.
FABRÍCIO CONERA BARBOSA,
ex-acionista da empresa emitente, no qual este reconhece que a alteração do quadro de acionistas, com alteração do nome da sociedade, ocorreu para facilitar sua entrada no mercado do Estado de São Paulo, mas que, na realidade, ele é quem continuaria a administrar a requerida.

Argumenta que os cheques em questão foram emitidos exclusivamente pelo ex-sócio da empresa emitente, Sr.
FABRÍCIO CONERA BARBOSA
, em nítida reserva mental para prejudicar vez que, além de a emissão ter se dado após a venda da sociedade agravada, o referido sócio signatário das cártulas tinha ciência e conhecimento de que, por força do art.10 do Estatuto da
ECO Distribuidora,
sem a assinatura dos sócios Sr.
MARCOS
ou Sr.
LEONARDO
, referidos títulos não poderiam ser compensados.

Argui que, além disso, o imóvel que abriga o parque industrial da empresa agravada foi onerosamente transferido para a empresa
DISTRIBUIDORA SAARA DE COMBUSTÍVEL
em
28.10.2019
, ou seja, dias antes da cessão das ações pessoa jurídica da
ECO
para
SÉRGIO VALERA ZABINI
, conforme se pode depreender do registro
R.12
da matrícula 66.838 do CRI do 5º Ofício desta Capital.

Pondera que, no entanto, para que essa cessão onerosa de ações da empresa agravada fosse considerada regular, à luz do art.1.145 do CC/2002, mister que o alienante/cedente demonstrasse a anuência expressa ou tácita de seus credores, o que não ocorreu.

Aduz que diante desse estratagema fraudulento engendrado pelos agravados noutros casos, com claro
desvio de finalidade
e a
confusão patrimonial
a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica da recorrida, nos termos do art.50 do CC/2002, esta
Câmara já teria reconhecido a necessidade de medidas enérgicas, rápidas e eficazes em desfavor destes para impedir o esvaziamento patrimonial da recorrida.

Com tais argumentos, pugna pelo deferimento da tutela de urgência a fim de autorizar desde logo o levantamento da personalidade jurídica da agravada, de modo a atingir o patrimônio dos seus
ex
e atuais acionistas mediante adoção de medidas assecuratórias e acautelatórias descritas no bojo da inicial (bloqueios via SISBAJUD, RENAJUD e CNIB), com vistas a garantir a efetividade da ação monitória proposta.

A liminar recursal foi indeferida em razões de ID. n. 144512156.

Contrarrazões do agravado
FABRÍCIO CONERA BARBOSA
no ID. n. 147736197, da agravada
ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A (antiga LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A)
no ID. n. 147410182, e da terceira interessada
PORTO SEGURO NEGÓCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
no ID. 167870208, pugnando, em todas elas, pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões de agravado
LEONARDO BRUNO SOARES ROSA
no ID. n. 170257667 suscitando, preliminarmente, a impossibilidade de aditamento das razões recursais ante a preclusão consumativa, devendo, pois, ser desconsiderada a petição do ID. 153480199, assim como os documentos de ID. 153485651, 153485652; 153485653; 153485654 e 153485655. No mérito, pugnou pelo desprovimento do agravo.

Sem contrarrazões dos recorridos
SÉRGIO VALERA ZABINI
e
MARCOS ROSENDO DA SILVA
, conforme certidão de ID. n. 170624161.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA
PALAVRA O
S
ADVOGADO
S:

BRUNO OLIVEIRA CASTRO
,
OAB
/
MT

9237-O
;
DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE
,
OAB MT6199-
O
;

MICHELL
ANTONIO BREDA
,
OAB
/
MT

16990-A
.

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra a decisão proferida
initio litis
nos autos de ação para o recebimento do crédito representado por 10 (dez) cheques que, somados, totalizam R$2.746.630,00, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência através da qual o autor pugna (a) pela penhora
on

line
de R$3.400.499,11 (valor atualizado do débito) em ativos financeiros de antigos e atuais acionistas da requerida via SISBAJUD; (b) anotação de restrição de transferência, via RENAJUD de veículos de propriedade dos agravados; e (c) o bloqueio, via CNIB, da transferência de bens imóveis, também de propriedade dos referidos acionistas, com vistas a garantir a efetividade da ação monitória proposta, através dos respectivos CNPJ e CPFs.

Segundo a narrativa da petição inicial da ação monitória, referidas cártulas foram emitidas pela agravada em favor empresa
PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A,
para o pagamento do grande volume de etanol que essa lhe fornecera.

Por sua
vez, supostamente
para saldar dívidas junto ao agravante e à securitizadora do qual este é sócio, a credora originária
PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
– em favor da qual referidos cheques foram emitidos nominalmente, e de forma cruzada – endossou tais títulos ao autor da monitória, ora recorrente.

Ainda segundo consta,

no intervalo compreendido entre a efetiva entrega e os pagamentos dos cheques, sobreveio suposta desavença comercial entre a empresa
PORTO SEGURO
(vendedora do etanol) e a empresa
LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/
A (
Atual ECO DISTRIBUIDORA)
(adquirente), decorrente da ausência de entrega do combustível negociado, culminando com a sustação das mencionadas cártulas pela emitente.

Ainda de acordo com a exordial, conforme já reconhecido por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1010942-62.2021.8.11.0000,
a sociedade
emitente dos cheques foi vendida (cedida) pelos ex-acionistas, pelo valor nominal das ações, aos atuais
sócios, os quais comporiam grupo econômico sob recuperação judicial no Estado do Paraná, passando a referida sociedade a se chamar
ECO DISTRIDUIDORA DE PETRÓLEO S/A
.

Sob o argumento de que tal cessão teve por finalidade fazer com que o patrimônio da empresa emitente fosse alocado nas figuras dos ex-acionistas pessoas físicas, frustrando o recebimento dos cheques, a autora, a ora agravante, requereu o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar para:

(i) a desconsideração da personalidade jurídica da requerida
ECO
, com fito de atingir o patrimônio dos acionistas e ex-acionistas
da mesma
, face ao preenchimento da probabilidade do direito e ao risco da demora;

(
ii
) proceder penhoras
on

line
, via sistema SISBAJUD, em nome dos requeridos, no valor de R$3.400.499,11, com a finalidade de garantir o possível êxito da demanda, em face dos supostos indícios de desvio de finalidade da pessoa jurídica emitente dos cheques;

(
iii
) a anotação de restrição de transferência junto ao sistema RENAJUD de veículos porventura em nome dos Requeridos, a fim de impossibilitar a dissipação de patrimônio; e

(
iv
) o bloqueio junto ao sistema CNIB o CNPJ e
CPF’s
dos requeridos – dentre eles o ora agravante – para evitar a transferência dos imóveis em seus nomes, de modo a garantir a efetividade da monitória.

Por ocasião do recebimento do presente recurso, o pedido de liminar restou indeferido. Diante disso, resolveu o agravante trazer razões complementares no ID. n. 153480199 sustentando situação equivalente à da empresa
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA
nos autos do citado agravo, tentando estabelecer um paralelo com aquela causa outra.

Para tanto, alegou que é acionista da sociedade
MAX SECURITIZADORA
, empresa que possui como escopo aquisição e concessão de crédito, e que nessa condição, tanto o recorrente quanto a sua securitizadora já haviam recebido pelo menos outras 19 (dezenove) cheques com as mesmas características – ou seja, nominal a terceiro, cruzado, e com referência a um determinado número de contrato em seu anverso – e que, a despeito disso, não tiveram problemas para descontá-los após recebê-los mediante endosso.

Suscitou que na segurança decorrente do êxito nas transações pretéritas que sempre foram honradas e cumpridas pela emitente, ora agravada, o agravante e a securitizadora, restou estabelecido o elemento confiança e a perenidade, pelo que aceitaram as
novas cártulas que embasam inicial da monitória mediante endosso da credora originária, as quais, todavia, vieram a ser sustadas pela recorrida.

Alegou que ligação entre a emitente agravada e
PORTO SEGURO
seria
umbilical
e
possivelmente
escusa
já que, apesar de saber do repasse das cártulas para terceiros, continuou comprando etanol da referida empresa, pagando-a a vista.

Argumentou que a
PORTO SEGURO
não doou os cheques ao agravante, mas, ao contrário, endossou-os para terceiros a fim de amortizar dívidas ou liquidar antecipadamente cártulas, recebendo para isso.

E com base nesses argumentos complementares, tornou a pugnar pelo deferimento da tutela de urgência a fim de autorizar desde logo o levantamento da personalidade jurídica da agravada, de modo a atingir o patrimônio dos seus
ex
e atuais acionistas mediante adoção de medidas assecuratórias e acautelatórias descritas no bojo da inicial (bloqueios via SISBAJUD, RENAJUD e CNIB), com vistas a garantir a efetividade da ação monitória proposta.

Pois bem.

Da de impossibilidade de aditamento do pedido e juntada de documentos novos.

Consoante relatado, em sede de contrarrazões, agravado
LEONARDO BRUNO SOARES ROSA
suscitou, preliminarmente, a impossibilidade de aditamento das razões recursais ante a preclusão consumativa, devendo, pois, ser desconsiderada a petição do ID. n. 153480199, assim como os documentos de ID. 153485651, 153485652; 153485653; 153485654 e 153485655. No mérito, pugnou pelo desprovimento do agravo.

No entanto, tal prefacial não merece acolhimento.

Isto porque, o que suscitou o agravante na petição de ID. n. 153480199 não foi nova causa de pedir, e sim a elucidação de fatos – que, de acordo com o §4º do art.93 do RITJ/MT, pode ser suscitado até mesmo em sustentação oral na data da sessão de julgamento – que, em tese, demonstrariam a estreita similitude do caso dos autos com os da Ação Monitória de n. 1018483-23.2021.8.11.0041, proposta por
REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA
x
ECO Distribuidora e outros.

E nesse particular, não se pode perder de vista que, de acordo com a jurisprudência do STJ, “
a regra segundo a qual somente se admite a juntada de documentos novos em momentos posteriores à petição inicial ou à contestação deve ser flexibilizada em atenção ao princípio da verdade real, devendo ser observado, contudo, o princípio do contraditório, efetivamente exercido pela parte na hipótese. Precedente.”
(REsp
1.678.437/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018,
DJe
24/08/2018)

Ainda nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL. DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO. VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG). DOCUMENTO. APRESENTAÇÃO (JUNTADA) EM APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. 1.
É possível a juntada de documento com a apelação, desde que ausente má-fé e respeitado o contraditório. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 1.779.371/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/2/2021,
DJe
de 11/2/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. JUNTADA DE DOCUMENTO COM A APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESVIO DE FUNÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que a “juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitida, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável”
(REsp 1.176.440/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013,
DJe
04/10/2013). 2. A alteração das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido a respeito do suposto desvio de função, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg
no REsp n. 1.520.509/DF, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 7/5/2015,
DJe
de 18/5/2015)

Considerando, assim, que por ocasião da apresentação das referidas contrarrazões o agravado suscitante teve plena oportunidade de impugnar tanto os esclarecimentos de fato trazidos pelo agravante em peça de aditamento, assim como contra os documentos trazidos
a posteriori
,
rejeito a preliminar
suscitada.

Do mérito recursal.

No mérito, deveras, tal como se deu nos autos da Ação Monitória n. 1018483-23.2021.8.11.0041, conquanto a ação originária ainda se encontre em fase inicial, o conjunto das circunstâncias que decorrem dos fatos incontroversos e daqueles que podem ser dessumidos dos autos convergem não apenas para a verossimilhança da narrativa autoral, como também para a plausibilidade da incidência
disregard

doctrine
e, consequentemente, da necessidade do adiantamento de medidas acautelatórias mais robustas.

Nesse viés, a narrativa do agravante encontra amparo no incontroverso histórico de operações anteriores análogas, na qual a securitizadora conseguiu compensar pelo menos 12 (doze) cheques emitidos pela empresa recorrida, consoante relação de ID. n. 153485651 - Pág. 1, alguns deles vinculados ao mesmo
Contrato n. 07/2019
(147744658 - Pág. 1/3)

– firmado entre a
LÍDER DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A
e a
PORTO SEGURO
para a compra antecipada de um volume de
Etanol Hidratado Combustível
(EHC) equivalente a R$2.935.000,00.

Logo, bastante verossímil que, em razão do êxito no recebimento dos primeiros cheques emitidos e compensados (de valores elevados, diga-se de passagem) em favor da produtora de combustível sem quaisquer dificuldades, o recorrente – proprietário da securitizadora com a qual a
PORTO SEGURO
firmou várias operações de compra antecipada e fomento de atividade produtiva – não vislumbrou nenhum risco em receber novos cheques da mesma empresa agravada, ainda que originalmente emitidos nominalmente à
PORTO SEGURO
, para posterior desconto nas datas oportunas, pelo princípio da confiança.

Afinal,
“em termos interpessoais, a confiança instalada coloca os protagonistas à mercê uns dos outros: o sujeito confiante abranda as suas defesas, ficando vulnerável. Seguidamente, todos os investimentos, sejam eles econômicos ou meramente pessoais, postulam a credibilidade das situações: ninguém dá hoje para receber apenas amanhã, se não houver confiança nos intervenientes.”
(MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. in TRATADO DE DIREITO CIVIL PORTUGUÊS. 3ª
ed..
Coimbra: Almedina, 2005, p.414).

Diante disso, conforme leciona PEDRO PAIS DE VASCONCELOS,
“a confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica. Quando uma pessoa
actua
ou celebra certo
acto
, negócio ou
contracto
, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes, o Direito não pode ficar
absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança.”
(
in
CONTRATOS ATÍPICOS. Coimbra: Almedina, 1995, p. 63)

Além disso, não podemos olvidar que, na linha do que dispõe o
caput
do art.50 do CC/2002,
“
em caso de abuso da personalidade jurídica
,
caracterizado pelo desvio de finalidade
ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”

E no §1º do citado artigo, o legislador civilista explica que
“para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica
com o propósito de lesar credores
e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza
.”

No caso, há fortes indícios de que os acionistas da empresa emitente das cártulas estejam agindo no afã de fraudar credores.

A uma, porque após a realização do primeiro negócio bem sucedido e do segundo que ruiu em decorrência do não pagamento dos cheques, em conversa travada com o Sr.
VILMAR JOSÉ BERTÉ, proprietário da empresa REPLANTAR INVESTIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA
, que também recebeu cheques da empresa emitente em favor da
PORTO SEGURO NEGÓCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
(conforme vídeo de ID. n. 144067190 – 0’:55” a 1’:04”), o acionista da emitente dos cheques, Sr.
FABRICIO CONERA BARBOSA
, assume que emitiu cheques e diante da não entrega do combustível, sustou referidas cártulas para, em seguida, comprar álcool da própria
PORTO SEGURO
pagando à vista para a referida empresa “
poder sobreviver
”. Isso ficou registrado no seguinte trecho da ata notarial de ID. n. 144067188 - Pág. 2:

A duas, porque nessa mesma conversa (ID. n. 144067195 – 1’:20” a 1’:40”),
FABRÍCIO
confessa que cedeu/transferiu ações da
ECO
(nova denominação da
LIDER
) para o sócio que passou a integrar na sociedade, Sr.
SERGIO ZABINI
, tão somente para que este
desse “entrada”
da empresa em São Paulo, uma vez que com o nome dos ex-acionistas, a sociedade não conseguiu “entrar” no referido mercado. E depois de titubear, acaba reconhecendo ser ele quem ainda administra de fato a empresa emitente das cártulas.

E também
esse segundo trecho da conversa ficou de descrito na folha da mencionada Ata Notarial juntada no ID. n. 144067188 - Pág. 4:

Note-se que tudo indica que essa venda da
ECO
a
SERGIO ZABINI
tratou de uma simulação, com claro desvio de finalidade, (i) seja porque, na verdade,
FABRÍCIO
continua na condução fática da empresa da
ECO
mesmo após a cessão/transferência de suas ações a
SÉRGIO VALERA ZABINI
na data de 03.12.2019 (ID. n. 108329489 - Pág. 1/12 dos autos do Agravo de Instrumento n. 1010942-62.2021.8.11.0000), (
ii
) seja porque, de forma absolutamente estranha, o imóvel que abriga o parque industrial da empresa agravada foi onerosamente transferido para a empresa
DISTRIBUIDORA SAARA DE COMBUSTÍVEL
, em
28.10.2019
, ou seja, dias antes da cessão das ações pessoa jurídica da
ECO
para
SÉRGIO VALERA ZABINI
, conforme se pode depreender do registro
R.12
da matrícula 66.838 do CRI do 5º Ofício desta Capital.

É o que se pode depreender da cópia do referido registro juntado no ID. n. 108323978 - Pág. 16/18do dos autos do citado Agravo de Instrumento n. 1010942-62.2021.8.11.0000, consoante
print
abaixo:

Esse fato, por si só, já levanta uma suspeita persistente, não se afigurando razoável que
SÉRGIO ZABINI
aceitasse a cessão onerosa das cotas da
ECO
com a respectiva planta industrial da sociedade já onerada a outrem.

Porém, para piorar, a
DISTRIBUIDORA SAARA DE COMBUSTÍVEL
se encontra
em recuperação judicial
no Estado do Paraná desde o ano 2008 (Proc. 0003522-73.2011.8.16.0084).

Nesse sentido, para que a cessão onerosa de ações da empresa agravada seja considerada regular, à luz do art.1.145 do CC/2002, mister que o alienante/cedente demonstre a anuência expressa ou tácita de seus credores, o que não ficou nem de longe delineado nos autos.

E se assim não o foi, a alienação pode ser considerada irregular, podendo, inclusive, dar causa a eventual decretação da falência da devedora nas hipóteses do inciso III do art. 94 da Lei n. 11.101/2005, - circunstâncias que serão analisadas com mais profundidade no decorrer da demanda.

Até lá, não se pode deixar de garantir à agravante as cautelas para evitar que os ex-acionistas da empresa, que possam potencialmente ser
co-responsabilizados
pelos débitos da sociedade emitente das cártulas em função de fundadas suspeitas de desvio de finalidade na operação e/ou fraude contra
credores, dissipem
seus bens.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para determinar cautelarmente (a) a penhora
on

line
de R$2.746.630,00 em ativos financeiros de tais acionistas via SISBAJUD; (b) restrição de transferência, via RENAJUD de veículos de propriedade dos agravados; e (c) o bloqueio, via CNIB, da transferência de bens imóveis também de propriedade dos referidos
ex
e atuais acionistas da empresa emitente dos cheques, com vistas a garantir a efetividade da ação monitória proposta.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
1º
VOGAL):

E
minentes pares
,

A
companho
o voto d
a eminente relatora
,

pelo
fato
de ter
mos precedentes
,

como no
caso d
e um
supermercado
n
a cidade
de
Várzea Grande
,

em que havia indício
s
de que o

cidadão fez empréstimo
em nome de
terceiro e construiu um supermercado para
si.

T
ratava
-se
de uma ação ordinária
,
e
m que
concedemos a tutela de

urgência
.

A tutela de urgência,
segundo o artigo 300
do CPC
,

ocorre
quando h
á
elemento
s

que
evidencia
m
a possibilidade do direito e
o
perigo de dano
.

Diante
dos argumentos

apresentados,
ve
rifico
a possibilidade do direito e o perigo de dano
.

S
oma
do
a isso
,
há o

poder de cautela do

j
uiz
,

em que é

possível
deferir
,
até de ofício
,
determinadas

cautelas para garantir a efetividade
n
o
cumprimento d
e
sentença
.

T
odas essas situações são h
ábeis
para que o recurso

seja provido
.

Desse modo, a
companho
integralmente

o
brilhante
voto
da
eminente relat
ora,
que
tive acesso e fiz a leitura

dua
s
vezes,
para prover o recurso
.

N
esse contexto
,

determinar penhora
on
-
line
,
restrição transferência
de propriedade

no

RENAJUD
e bloqueio
via

CNIB

de

transferência de
imóveis
,
etc. e tal.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(2ª VOGAL):

S
enhor
p
residente
,

A
companho
o voto da

n
obre relatora
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023